Tribunal: TJDFT
Processo: 0727049-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTARIANTE. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL JÁ FINALIZADO. VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ROL TAXATIVO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA RELATIVA À SUCESSÃO CAUSA MORTIS. INOCORRÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. COMPETÊNCIA RESIDUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1 – A competência da Vara de Órfãos e Sucessões, no que interessa ao presente julgamento, limita-se ao processo e julgamento de feitos relativos a sucessões causa mortis, sendo certo, ainda, que o rol do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal é taxativo, tratando-se, ademais, de hipóteses de competência absoluta, devendo ser objeto de interpretação restritiva.

2 – Por se tratar de competência absoluta, não há que se falar em prorrogação da competência (Perpetuatio Jurisdicionis), tampouco em preclusão caso a questão relativa à competência do Juízo não seja alegada a tempo e a modo pelas partes.

3 – Finalizado o inventário extrajudicial, com a lavratura da respectiva escritura pública, não há mais nenhuma hipótese apta a atrair a competência da Vara de Órfãos e Sucessões, motivo pelo qual a discussão sobre a prestação de contas da inventariante nomeada extrajudicialmente deve ser realizada no Juízo Cível, cuja competência é residual, nos termos do art. 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.

Conflito de competência admitido e rejeitado para o fim de declarar competente o Juízo Suscitante.